Tribunal: TJMT
Processo: 1028385-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028385-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), VIDRACARIA PANHO LTDA - CNPJ: 49.354.341/0001-54 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de mora comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. A notificação, contudo, retornou com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega. O pedido recursal consistiu na revogação da liminar, com reconhecimento da ausência de constituição válida da mora e extinção da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciante; (
ii
) determinar se, diante da ausência de constituição válida da mora, é cabível a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição válida da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, bem como consolidado na Súmula 72 do STJ.

4.
A jurisprudência do STJ admite, em regra, que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.132. Contudo, essa orientação não se aplica quando a correspondência é devolvida sem qualquer tentativa de entrega, como ocorre nos casos de devolução com a anotação “não procurado”.

5.
A anotação “não procurado” revela ausência de ciência do devedor, inviabilizando a caracterização da mora e frustrando o direito à purgação do débito, em violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

6.
A jurisprudência recente do STJ tem reiterado que, em tais casos, o simples envio não basta — é necessária a demonstração de esgotamento dos meios de localização do devedor ou adoção de alternativas válidas de notificação, como o protesto por cartório ou por edital, desde que precedido de diligência efetiva.

7.
A ausência de tentativa efetiva de entrega da notificação torna inválida a constituição da mora e, por consequência, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8.
Verificada a ausência de constituição válida da mora, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do processo sem resolução do mérito, com a restituição do bem ao agravante, ou, se não mais possível, sua conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a constituição válida da mora do devedor fiduciário, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2.
A ausência de comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação caracteriza a inobservância dos pressupostos legais do Decreto-Lei no 911/69.

3.
A ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito quando ausente a constituição válida da mora, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 485, IV; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2024,
DJe
04.06.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1908943/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.03.2022,
DJe
24.03.2022.

TJMT, AI no 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025, DJE 11.03.2025.

TJ-MG, AC no 5014838-75.2020.8.13.0145, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 15.02.2023, DJE 24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIDRAÇARIA PANHO LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária – um AMAROK CD HIGHLINE 4X4, Renavam 01415480467, Chassi 8AWJW62H0SA008064, Ano/Modelo 2024/2025, Placa SPS0C77.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Agravado não se perfez, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, sendo, portanto, inválida para fins de constituição em mora.

Aduz que o veículo apreendido
trata-se
de bem essencial à continuidade das atividades empresariais da Agravante, notadamente o
transporte de materiais e funcionários para instalação e manutenção de vidros, razão pela qual a sua apreensão compromete não só a subsistência da empresa como também inviabiliza o adimplemento do próprio contrato.

Destaca que buscou por diversas vezes realizar negociação extrajudicial com o Agravado para parcelamento ou repactuação do débito, tendo sido ignorada ou repelida sem proposta concreta, denotando desrespeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Com tais argumentos, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com a imediata restituição do bem e nomeação da Agravante como fiel depositária.
No mérito, pede a confirmação da medida liminar, assim como que seja, de ofício, extinta a ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em sede de cognição sumária
,
a medida liminar foi
parcialmente
deferida
, determinando que a instituição financeira credora não alienasse o bem até o julgamento deste recurso
(Id.
309196883
).

Contra o
decisum,
o banco agravante manejou o Agravo Interno de Id.
314715862
.

Ainda, apresentou suas contrarrazões no Id. 314972889, defendendo a aplicação do Tema 1132 do STJ e a regularidade da constituição em mora.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de bem alienado fiduciariamente, com pedido de liminar com base no Decreto Lei no 911/69 com as alterações procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor de VIDRAÇARIA PANHO LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz o requerente que a requerida deixou de pagar prestações do financiamento obtido junto à instituição requerente, tendo oferecido como garantia mediante alienação fiduciária o seguinte bem: AMAROK CD HIGHLINE 4X4, Renavam 01415480467, Chassi 8AWJW62H0SA008064, Ano/Modelo 2024/2025, Placa SPS0C77.

A requerente enviou notificação extrajudicial ao requerido no endereço informado no contrato e a correspondência não foi entregue no endereço do destinatário, conforme documento de ID n. 203315416.

Diante disso, a requerente alega que estariam presentes os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, pois teria efetuado a constituição da devedora em mora ao enviar a notificação com aviso de recebimento para o endereço mencionado no contrato.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.132, no sentido de que para comprovação da mora é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Pelos documentos carreados aos autos, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da inadimplência do réu, bem como da respectiva mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo.

Assim, comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2o, § 2o, DL 911/69) e havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário para concessão liminar de busca e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal.

Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos legais do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69
DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO
do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]”.

Cinge-se a controvérsia
recursal à análise da constituição válida da mora, como pressuposto de constituição válido e desenvolvimento da ação de busca e apreensão, em razão do retorno da notificação extrajudicial – que instrui a peça exordial – ter retornado com a anotação de “não procurado”.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas
, de modo que deve ser provido o recurso em apreço
.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3o do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência por meio da Súmula 72:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Nota-se, com clareza, a especial atenção conferida pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, requisito absolutamente indispensável no contexto jurídico em análise. Isso porque, no âmbito dos princípios que norteiam a alienação fiduciária, embora a legislação efetivamente favoreça a instituição financeira — com o objetivo de assegurar a credibilidade e a efetividade do sistema financeiro, bem como a segurança do crédito, pilares fundamentais do modelo capitalista —, mostra-se igualmente imprescindível, em contrapartida, a instituição de mecanismos mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que a notificação extrajudicial,
apesar de destinada ao endereço declarado no contrato, foi
devolvida ao remetente com anotação de “não procurado”, sem que houvesse sequer o seu envio
(Id.
203315416
)
.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei no 911/69.

Oportunamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações análogas, assim decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. [...]”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

(
g.n
)

Por sua vez, ainda que a instituição financeira credora, ora agravada,
invoque o Tema 1132/STJ e sustente que o mero envio da notificação extrajudicial é suficiente para a válida constituição em mora, entendo que tal circunstância não tem o condão de afastar o fato de que
não há prova de que houve tentativa de notificar o devedor
.

De fato, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado, no julgamento do Tema 1.132, a exigência de comprovação do recebimento da notificação — bastando, em regra, o envio ao endereço contratual —, a jurisprudência mais recente daquela Corte, em consonância com a Súmula 72 do STJ, tem feito distinções importantes a depender das
circunstâncias da devolução da correspondência
, sobretudo nos casos em que ela
jamais chegou a ser submetida à tentativa de entrega ao destinatário
, como ocorre quando o registro de entrega aponta o
status
“NÃO PROCURADO”.

Nesse sentido:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de
financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR .
1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ .
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial .
Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/
STJ .
3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o
art
.
14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.

5 .
O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
6 .
Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022) (
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RUBRICA ?NÃO

PROCURADO?.
AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1 .

Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

2 .
Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO
” .
NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 .
Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que,
sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo
C .
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
nos
1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema no 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.

4 .
Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.”
(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024) (
g.n
)

Nessa intelecção,
a mera juntada do aviso de recebimento com anotação de “NÃO PROCURADO” não é suficiente para comprovar a ciência do devedor quanto à mora, tampouco para caracterizá-la juridicamente. Tal anotação revela ausência de diligência mínima por parte do credor na tentativa de constituir validamente o devedor em mora, contrariando, inclusive, o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do apelado
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse contexto é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM
MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. (...)” (N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025) (
g.n
)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação
extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”. (N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

É importante destacar que a função da notificação não é meramente formal: ela visa possibilitar ao devedor a ciência da mora e a oportunidade de purgá-la antes da adoção de medidas coercitivas, como a apreensão do bem. A ausência de demonstração de tentativa eficaz de entrega frustra esse propósito essencial do instituto.

Além disso, o retorno da correspondência sem tentativa concreta de entrega ou recebimento, especialmente com tal anotação, não pode ser desconsiderado sob pena de vulnerar o devido processo legal e o contraditório,
configurando verdadeira privação arbitrária da posse, em
afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Assim,
à míngua de
constituição válida
da
mora, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Parcela quitada antes de ter configurado em mora o apelante, notificação extrajudicial inválida. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
Ausente à comprovação da mora e sendo esta condição de procedibilidade, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, § 3o, do CPC).
”
(
TJ-MG - AC: 50148387520208130145, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto
,
conheço

DOU
PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento interposto por
VIDRA
Ç
ARIA PANHO LTDA
.
, para reconhecer ausência de constituição válida da mora, revogando a liminar de busca e apreensão deferida e determinando a imediata restituição do bem ao devedor fiduciante.

Ainda, diante da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, aplico efeito translativo ao
presente recurso e
JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, a ação de busca e apreensão no
1004487-75.2025.8.11.0086
,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil
.

Restitua-se o bem móvel ao Agravante, ou,
caso o veículo já tenha sido
alienado
, impossibilitando
o cumprimento da
obrigação de devolução do bem, a presente ação
deverá
ser convertida em perdas e danos
, aplicando-se, ainda, as astreintes fixadas

na Decisão de Id.
309196883
, incumbindo a parte interessada apresentar pedido específico e pormenorizado ao d. Juízo de origem.

É c
omo voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao resultado do julgamento, dando provimento ao recurso, porém faço ressalvas quanto à fundamentação.

Com a devida vênia, ressalto que meu entendimento pessoal, manifestado em diversos julgados desta Câmara, caminha em sentido diverso, no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não é suficiente, por si só, para afastar a constituição da mora, desde que comprovado que a correspondência foi enviada para o endereço indicado no contrato.

Essa orientação encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, que fixou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Assim, em meu entendimento, o retorno da notificação com o motivo “não procurado” não descaracteriza, por si só, a constituição válida da mora, pois incumbe ao devedor diligenciar junto à agência dos Correios para retirar a correspondência que lhe foi regularmente enviada.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade e considerando que a posição prevalente no colegiado orienta-se pela necessidade de comprovação mais robusta da constituição da mora, acompanho o relator no resultado para dar provimento ao recurso, registrando a ressalva do meu posicionamento pessoal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025